Tribunal: TJSP
Processo: 1010659-29.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO. Apelação da corré. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita postulado pela recorrente Celina e determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, não adotou ela a providência que lhe incumbia, deixando transcorrer in albis o prazo anotado. Deserção decretada. Recurso interposto pela corré Celina não conhecido.

AÇÃO DE COBRANÇA. Mensalidades

Ementa:
RECURSO. Apelação da corré. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita postulado pela recorrente Celina e determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, não adotou ela a providência que lhe incumbia, deixando transcorrer in albis o prazo anotado. Deserção decretada. Recurso interposto pela corré Celina não conhecido.

AÇÃO DE COBRANÇA. Mensalidades escolares. Hipótese em que resulta incontroversa dos autos a prestação dos serviços educacionais, bem assim a existência da dívida cobrada pela instituição de ensino. Insurgência do corréu Pedro centrada apenas na alegação de excesso de cobrança, ao fundamento de que não teria sido descontado o valor da bolsa de estudos. Planilha de débito apresentada pela instituição de ensino, no entanto, que indica ter sido considerado o valor da mensalidade reconhecido pelo recorrente. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: não conheceram do recurso interposto pela corré Celina e negaram provimento ao recurso manifestado pelo corréu Pedro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293128
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010659-29.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes CELINA
MAURA MARCIANO DELAZARI e PEDRO MARCIANO DELAZARI GOUVEIA, é
apelado SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso interposto pela corré Celina e negaram provimento ao recurso manifestado pelo
corréu Pedro.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37965
APELAÇÃO N. 1010659-29.2014.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: PATRÍCIA NAHA
APELANTES: PEDRO MARCIANO DELAZARI GOUVEIA E CELINA MAURA
MARCIANO DELAZARI
APELADA: SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
RECURSO. Apelação da corré. Hipótese em que, indeferido o
pedido de justiça gratuita postulado pela recorrente Celina e
determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de
cinco dias, não adotou ela a providência que lhe incumbia,
deixando transcorrer in albis o prazo anotado. Deserção
decretada. Recurso interposto pela corré Celina não
conhecido.
AÇÃO DE COBRANÇA. Mensalidades escolares. Hipótese em
que resulta incontroversa dos autos a prestação dos serviços
educacionais, bem assim a existência da dívida cobrada pela
instituição de ensino. Insurgência do corréu Pedro centrada
apenas na alegação de excesso de cobrança, ao fundamento de
que não teria sido descontado o valor da bolsa de estudos.
Planilha de débito apresentada pela instituição de ensino, no
entanto, que indica ter sido considerado o valor da
mensalidade reconhecido pelo recorrente. Pedido inicial
julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: não conheceram do recurso interposto pela corré
Celina e negaram provimento ao recurso manifestado pelo
corréu Pedro.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de
fls. 214/216, de relatório adotado, que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido
inicial.
Sustenta a recorrente Celina, em síntese, que a autora foi intimada
pessoalmente para dar regular andamento ao processo, mas se manteve inerte, sendo de
rigor a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
Aduz mais que a cobrança é indevida, porque postula a instituição de ensino o recebimento
do valor das mensalidades em seu valor integral, desconsiderando a bolsa contratada, com
desconto de 50% sobre o valor das mensalidades.
Em seu recurso, aduz o recorrente Pedro, em resumo, que a autora
foi intimada pessoalmente para dar regular andamento ao processo, mas não atendeu a
determinação judicial, a justificar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, do
Código de Processo Civil. Salienta que a cobrança é indevida, porque pleiteia a entidade
educacional receber o valor das mensalidades em sua quantia integral, não descontando o
valor da bolsa contratada com redução de 50% sobre o valor das mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recursos são tempestivos, preparado apenas o do corréu Pedro, e
não foram respondidos.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre ação de cobrança, em que postula a
instituição de ensino a satisfação de crédito representado pelas mensalidades de agosto de
2009 a setembro de 2011, no valor total e atualizado de R$ 16.390,03, em que o pedido
inicial foi julgado procedente.
Deserção do recurso interposto pela corré Celina.
Ao interpor o recurso de apelação, postulou a recorrente a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não tendo efetuado o
recolhimento do preparo recursal; no entanto, inexistindo nos autos elementos concretos
que pudessem evidenciar a falta de recursos da recorrente, foi ela regularmente intimada a
apresentar prova convincente da alegada impossibilidade de custear as despesas da
demanda, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da
benesse em cotejo (fls. 239).
Entretanto, não apresentou Celina documentos que pudessem
evidenciar sua absoluta incapacidade de prover o pagamento das despesas do processo,
tendo sido então a benesse por ela postulada indeferida e intimada a recolher o valor do
preparo recursal, no prazo de cinco dias (fls. 266/268).
Contudo, ainda assim, não adotou Celina a providência que lhe
incumbia, deixando transcorrer in albis o prazo anotado, de sorte que se ressente este
recurso de apelação da falta de requisito de admissibilidade, o que está a obstar possa o
Tribunal dele tomar conhecimento.
Aliás, muito embora possam o apelante postular a concessão da
assistência judiciária no ato de interposição do recurso (CPC, art. 99), se indeferido o
pedido, deverá ele comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo fixado pelo
magistrado (CPC, art. 99, § 7o), sob pena de não conhecimento do recurso, como ocorreu
na espécie.
Como remate, a consideração de que constitui dever do magistrado
exercer rigorosa fiscalização sobre o recolhimento de custas e emolumentos, ainda que não
haja reclamação das partes (o artigo 35, inciso VII, da Lei Complementar n. 35, de 14 de
março de 1979).
Deserte, portanto, o apelo manifestado por Celina.
Recurso interposto pelo corréu Pedro.
Rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente no que tange ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de extinção do processo por abandono da causa, por não ter a parte ativa se
manifestado nos autos no prazo anotado pelo magistrado, haja vista que, de fato, nenhuma
providência incumbia à recorrida adotar naquela oportunidade, tendo o magistrado
admitido o equívoco de aludido ato ordinatório (fls. 179/180 e 196).
No mais, o recurso também não merece provimento.
De início, a consideração no sentido de que resulta incontroversa
dos autos a prestação dos serviços educacionais, bem assim a existência da dívida cobrada
pela instituição de ensino nesta demanda, haja vista que, em sua defesa, argumenta Pedro
tão somente que o débito cobrado pela autora é excessivo, porque não descontado o valor
referente à bolsa de estudos obtida, entendendo devida apenas a quantia de R$ 8.924,75
(fls. 230/231).
No entanto, consoante se dessume da planilha de débito de fls. 27, a
dívida cobrada pela instituição de ensino refere-se, na realidade, às mensalidades de agosto
de 2009 a setembro de 2011, cada uma no valor de R$ 363,50, equivalentes, portanto, à
cinquenta por cento do valor da mensalidade integral, no valor de R$ 727,00 [consoante o
próprio recorrente admitiu na resposta], de modo que não tem fomento jurídico algum a
alegação de excesso de cobrança e, por isso, a insurgência manifestada pelo recorrente,
neste aspecto, não merece acolhida.
A
propósito,
consoante
assentado
com
propriedade
pelo
magistrado, “como o contrato se venceu antecipadamente, nos termos da cláusula 2a, a.5
(fls. 24), sem o pagamento de nenhuma parcela, foi adotada como valor-base das parcelas o
valor de R$ 363,50, que corresponde a 50% de R$ 727,00, que seria o valor da
mensalidade do curso quando do vencimento, fato este incontroverso, visto que os próprios
réus disseram em contestação que este era o valor vigente quando da conclusão do curso.
Logo, se quando ainda no curso o valor da mensalidade era de R$ 727,00, sendo que é esta
a base de cálculo adotada pela autora (fls. 27), não há como alegar cobrança de valor
superior ao devido.” (fls. 215).
Logo, à falta de prova do pagamento das mensalidades relativas ao
período de agosto de 2009 a setembro de 2011 e não estando materializado o alegado
excesso de cobrança, de rigor era mesmo o acolhimento do pedido inicial.
Dispositivo.
A r. sentença, portanto, não merece reparos, descabida a elevação
dos honorários advocatícios nesta instância, à falta de apresentação de contrarrazões (fls.
237).
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pela corré
Celina e nego provimento ao recurso manifestado pelo corréu Pedro.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)